Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MONICA DE CASTRO SILVA - CPF: 024.816.901-76 (APELANTE), WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 006.024.491-70 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), NOELLE LAIANE SOARES PIZONI ESCANHUELA - CPF: 016.252.931-78 (APELANTE), ELIZETE MARIA DA SILVA - CPF: 631.074.651-00 (APELADO), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), MONICA DE CASTRO SILVA - CPF: 024.816.901-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELLE LAIANE SOARES PIZONI ESCANHUELA - CPF: 016.252.931-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO EM HOSPITAL – ERRO MÉDICO CONSTATADO – FALECIMENTO DA PACIENTE – EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL – PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização de prova oral. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA contra a sentença proferida Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1008916-07.2017.8.11.0041, ajuizada por
ELIZETE MARIA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

[...]“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial com relação ao réu primeiro réu, Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá, para condená-lo a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Improcedentes os pedidos contra a segunda e terceira requeridas.

Condeno o primeiro réu, Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Cuiabá, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”[...]

Em suas razões de Id.209950317, a parte apelante sustenta o cerceamento de defesa ante a não realização de prova oral deferida pelo Juízo
a quo
.

Requer ao final, a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentou as contrarrazões no Id.209950324, por meio das quais requer o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Elizete Maria da Silva, filha da
de cujus
Maria Joana de Pontes Silva, cujo óbito ocorreu em 09.12.2016, no Hospital de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (Hospital Geral Universitário - HGU).

Aduz que no dia 19.11.2016 a
de cujus
se sentiu mal e foi levada por sua filha à UPA da Mourada do Ouro, e devido à constatação da gravidade do seu estado de saúde, a paciente foi transferida a um hospital com maiores condições para seu tratamento, pois, constava problemas respiratórios.

No mesmo dia (19.11.2016), a
de cujus
deu entrada no hospital requerido, ora apelante, e tão logo foi colocada no balão de oxigênio. A requerente afirma que ao visitar a genitora no dia 22.11.2016, esta lhe informou que fora derrubada ao solo, sofrendo hematomas no rosto.

Após o ocorrido, a autora sustenta que procurou encontrar o responsável pela queda de sua genitora, mas não obteve sucesso. No dia 02.12.2016, a paciente recebeu alta.

Contudo, de acordo com a autora, em 06.12.2016 houve a necessidade de retornar às pressas ao hospital requerido, em razão de agravamento do quadro de saúde. Dessa forma, alega ainda que no dia 09.12.2016 a genitora foi realizar um exame, onde foi autorizado a enfermagem levá-la sem o balão de oxigênio, ato esse que resultou em óbito. Sustenta, assim, a ocorrência de negligência e imperícia do hospital.

Pois bem.

No caso em tela, a responsabilidade civil da apelada é objetiva, pois, a partir do momento em que permitiu e cedeu suas instalações para que a paciente fosse internada, responde pelos danos decorrentes de eventuais erros ali ocorridos, prescindido de comprovação de culpa, conforme determina o art. 14 do CDC, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os hospitais respondem subjetivamente pelos danos ocasionados, quando a lide discute a atuação técnica dos médicos do hospital, mediante a aferição de culpa médica, e objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, pois como fornecedores de serviços.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALHA NA REALIZAÇÃO DE EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANIFESTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. ART. 14 DO CDC.
Os hospitais, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ao consumidor. Responsabilidade objetiva que somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 14, § 3o, do CDC
. Caso em que restou assente nos autos o erro dos prepostos da ré na realização de exame no autor, não sendo efetuada a lavagem intestinal prévia à ecografia feita, o que tinha sido requerido pelo médico, impossibilitando o diagnóstico precoce da apendicite sofrida, a qual veio a supurar após três dias de internação, tendo o paciente sido obrigado a ficar com grande corte aberto em seu abdome para o tratamento, estando atualmente com cicatriz na região. Dever de indenizar que se reconhece. Sentença reformada. DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. Hipótese em que a conduta ilícita da ré ocasionou ao autor lesão corporal de grande extensão, restando caracterizado o dano moral puro, diante da ofensa à integridade física, atributo da personalidade. DANO MORAL EM RICOCHETE. MÃE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. Conforme jurisprudência sedimentada, mostra-se possível o reconhecimento do dano moral em ricochete sofrida pela mãe da vítima, mostrando-se, ao concreto, evidente o sofrimento e angústia suportados pela requerente ante a possibilidade de falecimento de seu ente familiar, devendo ser igualmente indenizada pelo abalo sofrido. Precedentes desta Corte. DANO ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. O dano estético consiste em lesão capaz de causar desgosto, complexo e abalo à auto-estima da vítima, o que ocorre no caso em tela, mormente em razão da cicatriz de grandes proporções que existente mo abdome do paciente. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO À VÍTIMA. FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, vai fixado o quantum em R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 pelos danos estéticos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios. DO VALOR DEVIDO À COAUTORA. Observados os mesmos parâmetros acima referidos, deve ser fixado em favor da mãe da vítima, a título de abalo extrapatrimonial, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DOS DANOS MATERIAIS. Não havendo prova de que a parte autora tenha que realizar tratamento psicológico em razão do evento danoso descrito na exordial, não há como se reconhecer o pedido de indenização pelos gastos daí advindos. Inteligência do artigo 333, I, do CPC. DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MÉDICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em se tratando de demanda indenizatória por fato do serviço, fundada em relação d diante da vedação expressa contida no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta Corte e do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

(Apelação Cível No 70060887312, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/08/2014) (grifei)

Quanto ao cerceamento de defesa, verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de decidir acerca das provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra o necessário para a procedência da ação.

No que diz respeito ao dano moral, para se estabelecer o
quantum
indenizatório, há necessidade de uma análise mais abrangente por parte do magistrado, uma vez que não há um critério fixo para tanto, ainda mais por se tratar de amparo emocional.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns parâmetros:

"
O valor de indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso." (RESP n. 240441/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 5.6.2000, pág. 00172)

Avançando na busca de critérios mais específicos para a aferição do

valor, chegamos à obra "O valor da reparação moral", da jurista Mirna Cianci, que adotou o que denomina "critério específico", no qual apresenta valores a serem observados para definição do
quantum
do dano moral, baseados em decisões dos Tribunais pátrios, especialmente do STJ. Em se tratando de morte, sugere que sejam arbitrados dentro do limite mínimo de 100 e máximo de 600 salários mínimos, senão vejamos:

"No que se refere aos valores a serem fixados em casos específicos, foi possível detectar os seguintes limites, desprezados aqueles que foram concedidos sem precedentes e admitidos os que foram mais reiterados na jurisprudência:
Morte -100 a 600 salários mínimos - Aplica-se a regra geral compensatória, apurando-se a repercussão do dano e sendo também avaliada a proximidade com a vítima, bem como a sua expectativa de vida."
(O valor da reparação moral - São Paulo: Saraiva, 2003, p. 111)

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo emocional sofrido pela parte autora,
tenho que o montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado
, se mostra justo para reparar o dano moral sofrido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, vê-se que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para a quantia equivalente a 20% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024